Tribunal: TJPA
Processo: 0819503-07.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819503-07.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: CILENE SOUZA DE OLIVEIRA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIEMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
insurgência quanto à decisão do Magistrado de 1º Grau de intimar a agravante para realizar a restituição do bem, livre de ônus, em caso de purgação da mora, com pagamento da integralidade da dívida – inteligência do art. 3º
,
§§
1
º
e 2
º
, do
Decreto-lei n.º 911/69 – precedentes dos tribuinais pela possibilidade de impossição da multa para compelir o credor fudiário a restituir o bem, em caso de pugação da mora – proporcionalidade do valor fixado a título de astreintes – recurso conhecido e não provido.

1. O
art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto-lei n.º 911/69, dispõe que o devedor fiduciante tem 05 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

2. Medida do Juízo
a quo
se mostra prudente, e, ao contrato do que sustenta o agravante, não é
contra legem
. Visa, tão-somente, possibilitar ao devedor fiduciário que o bem lhe seja efetivamente devolvido, livre do ônus, caso purgue a mora no prazo de 05 (cinco) dias, pagando a integralidade da dívida pendente. Em verdade, a medida do Magistrado de 1º Grau tem o escopo de realizar o fiel cumprimento do art. 3º, §2º, do Decreto-lei n.º 911/69.

3. Tribunais Pátrios tem admitido a fixação de “astreintes” para compelir o devedor a realizar a restituição do bem, após a purgação da mora. Também há entendimento no sentido de que é correta fixação do mesmo prazo (cinco dias) para a devolução.

4. Multa fixada em valor razoável, conforme jurisprudência desta E. Corte.

5. Recurso conhecido a não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER

o
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA,

contra Decisão Monocrática de lavra deste signatário,

que negou provimento a Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais (ID nº
.
17682502), o agravante alegou que, após a apreensão do bem, a posse deste será imediatamente consolidada nas mãos do autor, sendo totalmente possível a venda antecipada do bem pela instituição financeira.

Acrescentou que o prazo de purgação da mora de 05 (cinco) dias não gera qualquer vedação legal quanto a possibilidade de venda extrajudicial.

Pugnou pela
possiblidade de venda antecipada do veículo
, e, em caso de eventual restituição, que o valor seja baseado no valor de nota fiscal de venda do veículo.

Asseverou, ainda,
a impossibilidade de fixar “asteintes”
, por ausência de intimação pessoal do agravante para cumprir a obrigação. Subsidiariamente, pugnou pela redução do valor fixado, sob o argumento de que não seria razoável e proporcional.

Sem contrarrazões
(ID nº. 18639336
).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Trata-se de insurgência quanto à monocrática que manteve decisão do Magistrado de 1º Grau de intimar a agravante para
realizar a restituição do bem, livre de ônus
, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 50 dias.

Inicialmente, já restou consignado que,
a
o Magistrado,
é facultada a determinação de medidas que considere adequadas e cabíveis para a efetivação da tutela provisória, de forma que ela se faça mais útil e eficaz para a materialização do direito
, nos termos do art. 297 do Código de Processo Civil
,

Recorde-se que o art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto-lei n.º 911/69,
dispõe que o devedor fiduciante tem 05 (cinco) dias para

pagar a integralidade da dívida pendente
, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual
o bem lhe será restituído livre do ônus
.

Assim, medida do Juízo
a quo
se mostra prudente, e, ao contrato do que sustenta o agravante, não é
contra legem
. Visa tão-somente possibilitar ao devedor fiduciário que o bem lhe seja efetivamente devolvido, livre do ônus, caso purgue a mora no prazo de 05 (cinco) dias, pagando a integralidade da dívida pendente. Em verdade,
a medida do Magistrado de 1º Grau tem justamente o escopo de realizar o fiel cumprimento do art. 3º, §2º, do Decreto-lei n.º 911/69.

De fato, os Tribunais Pátrios
tem admitido a fixação de “astreintes” para compelir o devedor a realizar a restituição do bem, após a purgação da mora
, senão vejamos:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE RECONHECE A PURGA DA MORA COM O PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA EXCLUINDO AS DESPESAS PROCESSUAIS, COM GUARDA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA INCLUSÃO DE TAIS VALORES NO TOTAL DO DÉBITO A SER PAGO A TÍTULO DE EFICAZ PURGA DA MORA. REQUERIDA QUE É BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos contratos de alienação fiduciária, a purgação da mora se dá mediante o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, apresentadas e, demonstrativo de débito pelo credor fiduciário na exordial. 2. A legislação não prevê a inclusão de despesas relativas à guarda do veículo, despesas processuais e honorários advocatícios para o reconhecimento da purgação da mora, sendo, portanto, indevidos para tal finalidade.
3. É cabível a fixação de astreintes para compelir a autora a restituir o bem após a purgação da mora, pois a multa cominatória se destina exatamente a compelir o devedor a cumprir a obrigação, notadamente quando o valor fixado não é excessivo.
4. Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10104695220198260510 SP 1010469-52.2019.8.26.0510, Relator: Artur Marques, Data de Julgamento: 06/07/2020, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2020) (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - INDÍCIOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA - BENEFÍCIO REVOGADO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PURGA DA MORA - INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - DEPÓSITO INTEGRAL E TEMPESTIVO DO VALOR COBRADO NA INICIAL - ART. 3º, § 2º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69 - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INCLUSÃO INCABÍVEL- DECISÃO QUE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO - POSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FIXAÇÃO DE "ASTREINTES" EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO - ADMISSIBILIDADE - INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR - NECESSIDADE - SÚMULA 410, STJ - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Não obstante o artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil de 2015, informe a presunção de veracidade constante nas declarações de hipossuficiência deduzidas por pessoas físicas, tal presunção não é de forma alguma absoluta - Há de se observar que o mesmo dispositivo ainda preceitua, em seu § 2º, que a parte poderá ser instada a comprovar os "pressupostos legais para a concessão de gratuidade", devendo, nesse viés, demonstrar as suas reais condições financeiras - Nas ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei nº 911, de 1969, compete ao devedor, no prazo de cinco dias do cumprimento da liminar, promover o pagamento da integralidade da dívida, correspondente aos valores apresentados pelo credor na inicial (STJ, REsp. 1418593/MS) - Após o pagamento da quantia declinada na petição inicial, afigura-se incabível a pretensão do credor de que as custas processuais e os honorários advocatícios sejam incluídas no montante necessário para a purga da mora, pois constituem encargos de natureza processual, que não se confundem com os previstos no § 1º do art. 2º do Decreto Lei nº 911, de 1969 -
Purgada a mora, pode o juiz, a seu critério e buscando garantir a efetividade da medida, estipular prazo para a restituição do bem apreendido, e fixar multa diária a ser aplicada em caso d e descumprimento
- Nos termos da Súmula 410, do STJ, a intimação pessoal do devedor é imprescindível para a cobrança da multa por descumprimento de obrigação de fazer. (TJ-MG - AI: 10000200098101001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 19/05/2020, Data de Publicação: 19/05/2020).

EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APREENSÃO - PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PENDENTE – PURGA DA MORA - RESTITUIÇÃO DO BEM - DISCORDÂNCIA DA REQUERIDA SOBRE A SUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I - O Eg. STJ assentou o seu entendimento no sentido de que "a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas da dívida." (REsp: 1394061/SE).
II – Tendo o devedor adimplido a integralidade do valor declinado pelo credor em sua Exordial, é imperiosa a restituição do veículo apreendido ao Consumidor.
III - Considerando que o pagamento promovido pela requerida abrangeu a integralidade das parcelas, bem ainda foi efetuado dentro do prazo legal estabelecido no § 2º e 3º, do Decreto-Lei n. 911/69, com a respectiva devolução à devedora, caberá decisão final a respeito da divergência sobre a integralidade do depósito estabelecida nos autos para reconhecimento da quitação ou não do contrato. (TJ-MT 10132469720228110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 09/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2022) (grifos nossos).

O entendimento, inclusive, é no sentido de que
é correta fixação do mesmo prazo (cinco dias) para a devolução, a saber:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. MORA COMPROVADA. PRAZO PARA DEVOLUÇÃO DO BEM EM CASO DE PURGAÇÃO DA MORA. 1. O Agravo de Instrumento é recurso secundum eventum litis, de modo que sua análise cinge-se no acerto ou desacerto da decisão agravada
2. Mostra-se adequado o prazo de 5 dias para devolução do veículo em caso de purgação da mora pelo devedor, aplicando-se igual regramento ao dado ao contratante para purgação, qual seja, cinco (05) dias (art. 3º, § 1º, Dec-Lei 911/69).
3. Não se mostra evidente a possibilidade de prejuízo ao credor fiduciário, ante a determinação de que o depositário não possa retirar o bem da Comarca de Anápolis até o final do prazo para pagamento (purgação da mora que é de 05 dias), possibilitando a imediata devolução ao devedor, sob as penas da lei manutenção do veículo na comarca. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (TJ-GO - AI: 06135390920198090000, Relator: Des(a). NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 01/06/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/06/2020) (grifos nossos).

Logo, entende-se pela
regularidade de imposição de multa
, uma vez que se coaduna com a jurisprudência dos Tribunais e com o art. 537,
caput
, do CPC. Observe-se que a súmula nº. 410 do STJ não se afigura como impeditiva no presente feito, já que a decisão foi anterior a eventual purgação da mora. Logo, por óbvio, caso o pagamento integral seja feito, o Magistrado deverá realizar nova intimação pessoal para a devolução do veículo, sob pena de impossibilidade de cobrança da multa. Não obstante, reitera-se, a imposição é totalmente viável – afinal, quando da decisão, a purgação da mora é ato jurídico futuro e incerto.

Quanto ao argumento de que a multa é desproporcional, não deve igualmente prosperar
,
entende-se que
foi fixada em valor razoável
, de forma que gerou o necessário mecanismo coercitivo na Instituição requerida, visando forçá-la, de maneira indireta, ao cumprimento da decisão em antecipação de tutela. Ademais, verifica-se que o valor da multa não é suficiente para gerar um enriquecimento desmedido da agravada – até porque a multa é limitada a 50 (cinquenta) dias de atraso. Nesse sentido, observe-se o entendimento desta Turma e dos Tribunais Pátrios:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. O MAGISTRADO DEFERIU A TUTELA DETERMINANDO QUE O AGRAVANTE SUSPENDA OS DESCONTOS DO CONTRACHEQUE DA AGRAVADA REFERENTE AO CONTRATO DISCUTIDO SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$1.000,00 (HUM MIL REAIS) ATÉ O LIMITE DE R$30.000,00 (TRINTA MIL REAIS). DECISÃO PARCIALEMTE CORRETA. A MULTA É UM ATO LEGAL USADO PARA FINS DE COMPELIR O RÉU A NÃO DEIXAR DE CUMPRIR UMA DECISÃO JUDICIAL. PORÉM, DEVE-SE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ENTENDO SER MAIS PRUDENTE
MANTER O VALOR DA MULTA DIÁRIA DE R$1.000,00 (HUM MIL REAIS) FIXANDO O LIMITE EM R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805360-52.2019.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/10/2020).

APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. EMBARGOS
À
EXECU
ÇÃ
O. MULTA DO PROCON/PR. SENTEN
Ç
A QUE MANTEVE A MULTA ADMINISTRATIVA, JULGANDO IMPROCEDENTE OS EMBARGOS
À
EXECU
ÇÃ
O. DECIS
Ã
O ADMINISTRATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. VIOLA
ÇÃ
O DO DEVER DE INFORMA
ÇÃ
O AO CONSUMIDOR.
MULTA DE UM MIL REAIS PROPORCIONAL E RAZO
Á
VEL. INVERS
Ã
O DO
Ô
NUS DA PROVA
. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5
ª
C. C
í
vel - 0018250-63.2010.8.16.0017 - Maring
á
- Rel.: Desembargador Luiz Mateus de Lima - J. 11.06.2019) (TJ-PR - APL: 00182506320108160017 PR 0018250-63.2010.8.16.0017 (Ac
ó
rd
ã
o), Relator: Desembargador Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 11/06/2019, 5
ª
C
â
mara C
í
vel, Data de Publica
çã
o: 12/06/2019).

APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. T
Í
TULO DE CAPITALIZA
ÇÃ
O. DESCONTO IRREGULAR EM CONTA BANC
Á
RIA. AUS
Ê
NCIA DE CONTRATO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I
–
As cifras fixadas a t
í
tulo de dano moral n
ã
o s
ã
o tarifadas e, por isso mesmo, podem variar a depender do caso concreto, observados sempre os crit
é
rios da razoabilidade e proporcionalidade. II - In casu, o desconto relativo a "t
í
tulo de capitaliza
çã
o" priva o consumidor de recurso econ
ô
mico, situa
çã
o desconfort
á
vel e desagrad
á
vel que ultrapassa o mero dissabor. No entanto, neste caso espec
í
fico, o desconto indevido n
ã
o perdurou por um longo per
í
odo, haja vista ter ocorrido apenas o desconto de 01 (uma) parcela.
Desse modo, mostra-se razo
á
vel a fixa
çã
o da quantia de R$1.000,00 (mil reais) porquanto apta a reparar o dano experimentado e atender o car
á
ter pedag
ó
gico da indeniza
çã
o.
III - Apela
çã
o conhecida e parcialmente provida (TJ-AM - AC: 06544135420228040001 Manaus, Relator: Jo
ã
o de Jesus Abdala Sim
õ
es, Data de Julgamento: 02/05/2023, Terceira C
â
mara C
í
vel, Data de Publica
çã
o: 02/05/2023).

Logo, nada resta a este signatário senão confirmar a decisão de 1º Grau quanto à fixação de multa para restituição do bem livre de ônus, em caso de purgação da mora, com pagamento das parcelas vencidas e vincendas, nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto-lei nº. 911.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos da fundamentação deste
decisum
.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 23/04/2024